Tribunal: TJSP
Processo: 2132991-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Locação de imóvel - Declaratória - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência para aplicar como índice de correção de reajuste do aluguel o IPCA e não o IGP-M/FGV pactuado no contrato de locação – Necessidade de avaliar as perdas efetivas da agravante, de dar oportunidade ao contraditório e ter em conta que o aventado prejuízo por ela sofrido é reparável, até mesmo com

Ementa:
- Locação de imóvel - Declaratória - Pretensão de reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência para aplicar como índice de correção de reajuste do aluguel o IPCA e não o IGP-M/FGV pactuado no contrato de locação – Necessidade de avaliar as perdas efetivas da agravante, de dar oportunidade ao contraditório e ter em conta que o aventado prejuízo por ela sofrido é reparável, até mesmo com compensação nos aluguéis futuros, na hipótese de alteração do índice - Licitude do negócio jurídico e do índice de reajuste livremente pactuado – Ausência de causa para antecipação de tutela, neste momento - Decisão mantida - Agravo não provido.